Tribunal: TJPA
Processo: 0810294-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810294-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: THAIS CAROLINE SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, 35 e 40, VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO CAUTELAR – PACIENTE SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” COMO TESOUREIRA – REINCIDENTE EM DELITO DE TRÁFICO – PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE DEVEM SER MITIGADOS EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

2.

Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018).

3.

“Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor. (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Igor Célio de Melo Dolzanis, em favor da nacional THAÍS CAROLINE SANTOS DA SILVA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA.

Relata o impetrante que a paciente se encontra presa, recolhida no centro de triagem feminina de Santarém/Pa, acusada de suposto envolvimento em delito de tráfico de drogas, autos do processo crime de nº 0001301-12.2020.8.14.0051.

Alega que ela é mãe de 02 (dois) filhos menores e que requereu ao juízo a substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar, com arrimo no art. 318, V, do Código de Processo Penal e Lei de nº 13.257/2016 – ECA, que foi negado pelo juízo em decisão que contraria a jurisprudência firmada pelo STF sobre o assunto e seguida por outras instâncias superiores.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para substituir sua prisão no cárcere pela domiciliar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, após informações prestadas na ld 3837996, indeferiu o pedido de liminar, Id 3847866, encaminhando os autos à manifestação do Ministério Público, que, na Id 3959820, opinou pela sua concessão.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional THAÍS CAROLINE SANTOS DA SILVA, sustentando ofensa ao disposto no art. 318, V, do CPP, e jurisprudência do STF na decisão que negou a substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar, mesmo tendo a paciente comprovado
ser mãe de 02 (dois) filhos menores.

Pelos documentos juntados com a impetração, observa-se que a paciente foi presa no dia 22/02/2020, na posse de munição e pela venda de drogas (maconha) para o adolescente P. C. de A, para que este revendesse o entorpecente.

Na decisão que decretou a prisão cautelar da paciente, Id 3837997, constata-se a seguinte fundamentação:

“Em extrema síntese, a flagranteada foi presa portando uma munição calibre .38. Para além disso, a mesma foi presa em diligência investigativa de ato infracional por tráfico de drogas no carnaval de Óbidos (conforme depoimentos colhidos nos autos inquisitoriais).
De igual sorte, como bem relatado pela autoridade policial, a Thaisinha do Flexal já é alvo de operações da Polícia para desarticulação do tráfico de drogas e da facção criminosa Comando Vermelho (CV), sendo inclusive indicada como tesoureira da facção desta municipalidade
.
Instado a se manifestar, o parquet pugnou pela prisão preventiva da flagranteada, ventilando como razões inclusive a condenação anterior pelo delito de tráfico de entorpecentes, revelando assim a periculosidade própria e direta da liberdade da envolvida.
Por outro lado, há indícios de autoria e materialidade apontando a flagranteada como suposta autora do crime, o que é obtido através dos depoimentos das testemunhas, vítimas, instrumentos do crime e material apreendido com o menor. Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do representado (arts. 312 do CPP) - e entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória. Ante o exposto, HOMOLOGO o flagrante e DECRETO a prisão preventiva dos envolvidos, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual) e 313, I, do CPP, todos do Código de Processo Penal.” <sic> -
grifo nosso
.

O pedido de substituição da prisão cautelar no cárcere pela domiciliar foi negado pelo juízo em decisão que apresenta fundamentação, eis que motivada nos seguintes termos (Id 3838004):

“Quanto ao pleito de prisão domiciliar, não obstante a diretriz legal, recentemente corroborada pela Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641, de excepcionalidade da prisão no caso de "mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes", analisando detidamente o caso
, verifico que a providência não é a melhor para o interesse e a proteção dos menores. A denunciada está sendo apontada como autora de tráfico de drogas, porte ilegal de munição de arma de fogo, bem como já restou condenada por tráfico de drogas a pena em regime aberto. Nesse sentido, verifico que sua conduta é deveras prejudicial para o crescimento de seus filhos, os quais estão expostos ao risco da atividade ilícita exercida pela ré, uma vez que o tráfico de drogas é uma das práticas que mais destroem famílias e culminam em crimes contra a vida.
Para reforçar o entendimento deste Magistrado, transcrevo, a seguir, jurisprudência bastante pertinente e semelhante ao caso ora tratado
:

“Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS COLETIVO CONCEDIDO NO STF. EXCEÇÕES. O objetivo do HC coletivo recentemente concedido pelo STF foi resguardar as crianças, que nada devem pelos erros de suas mães, oportunizando a elas um convívio familiar saudável e longe das agruras do cárcere. Logo, não foi por outro motivo que a própria Suprema Corte previu a hipótese de excepcionar a regra da domiciliar, nos casos em que a benesse mostrar-se mais nociva ao bem estar dos infantes do que o seu indeferimento. CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. Se a paciente exercia a gerência da organização criminosa de dentro de sua casa, levando os criminosos, o mau exemplo e, mais que isso, os perigos que envolvem o tráfico de drogas para o seio familiar, é no mínimo questionável se o bem estar das crianças estará mais protegido com a mãe na cadeia ou em casa já que, como visto, existe fundado risco de reiteração. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (Habeas Corpus Nº 70076972934, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 22/03/2018)”

Nessa medida, por se tratar de uma situação excepcionalíssima, isto é, que a denunciada já é contumaz na prática de crimes de tráfico de drogas, o pedido de prisão domiciliar também não merece procedência.” <sic> -
grifo nosso
.

Muito embora a paciente tenha comprovado que é mãe de 02 (dois) filhos menores, um com 07 (sete) e outro com 9 (nove) anos de idade, não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, proferiu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, no sentido de “substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015) ...”, ressalvou, contudo, ao final, algumas situações em que tal substituição poderiam não ocorrer e, dentre elas temos: “crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.” (grifo nosso)

Assim, o magistrado ao fundamentar sua decisão ateve-se exatamente em situação excepcionalíssima em que se enquadra possivelmente a paciente, com relação ao fato de fazer parte de facção criminosa e reincidente na prática do crime de tráfico de entorpecentes, inclusive ressaltando sua condenação em processo anterior.

Nesse sentido, tem-se recente decisão do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão dos indícios de envolvimento da Recorrente em estruturada organização criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas no município de Erechim/RS, a justificar a aplicação da medida extrema. No curso das investigações, foi apreendida considerável quantidade de droga: 481,60g de cocaína, 503,44g de crack e 3,016 kg (três quilos e dezesseis gramas) de maconha.

2. Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva" (STF, HC n.º 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020).

3.
Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor.

4.
A propósito, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice.

5.
No caso em exame, o Tribunal local assinalou a existência de situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista não só o histórico criminal da Acusada, que responde, inclusive, pela suposta prática do crime de roubo, mas também em razão do fato de ter sido surpreendida, juntamente com seu filho, na posse de 4 (quatro) pedras de crack, além do suposto cometimento do crime de corrupção de menores contra sua sobrinha - consta do acórdão recorrido que a "irmã da ré registrou ocorrência relatando que sua filha estava sendo aliciada por Darlise para vender substância entorpecente".

6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020) (grifo nosso)

Portanto, não há o que se questionar no ato impugnado, que, ao contrário do que afirma o impetrante, em nada ofende o disposto no
art. 318, do CPP, e jurisprudência do Pretório Excelso, ressaltando-se, inclusive, que a impetração não demostra/comprova que paciente é a única responsável pelos menores.

Ao exposto, aliando-me ao entendimento proferido na decisão exarada pela e. Ministra Laurita Vaz (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020) e ousando discordar do parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 20/11/2020